Tribunal: TJDFT
Processo: 0737775-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO GERALDO SILVA AMORIM MARIA ELIZABETH VASCONCELOS PADRÃO AMORIM, em face à decisão da 03a vara da fazenda pública do distrito federal, que denegou a concessão de tutela antecipada nos autos do processo n.: 0709081-71.2021.8.07.0018. Deferido o pedido liminar (ID. 31373262). Interposto agravo interno em face ao deferimento do pedido liminar (ID. 31447161). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 31447162). Na origem, sobreveio sentença de mérito. Manifestação dos recorrentes pela perda de objeto do presente recurso (Id. 32441497). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença, em 02/02/2022, que concedeu a ordem ao mandado de segurança impetrado na origem: "Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à Autoridade coatora que possibilite o pagamento integral do ITCMD referente aos imóveis de matrículas no 45.888 e no 8.170 e, consequentemente, viabilize o registro dos referidos bens junto ao cartório correspondente. " Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo, porquanto não se poderia substituir uma decisão exauriente. Neste sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão n.1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É esse, também, o entendimento do C. STJ, ao afirmar que “a superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada[1]”. Consequentemente, reputa-se também prejudicada a análise do agravo interno interposto por Distrito Federal, o que inclui eventual juízo de retratação cabível para esse recurso. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intime-se. Brasília-DF, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2712 [1] STJ. Corte Especial. EAREsp 488.188-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015